Tribunal: TJES
Processo: 5010496-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010496-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUSA DOS SANTOS LOPES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5010496-94.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CLEUSA DOS SANTOS LOPES.

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a documentação constante dos autos, em especial os comprovantes de rendimentos demonstram a hipossuficiência da Recorrente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RCC/RMC. NULIDADE DE CONTRATO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. REEMBOLSO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CLEUSA DOS SANTOS LOPES
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores em dobro, entretanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a simples contratação indevida não configuraria por si só violação à dignidade da pessoa humana.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, ter sido vítima de falha no dever de informação por parte da instituição financeira, que a fez acreditar estar contratando empréstimo consignado tradicional, quando na verdade estava aderindo a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC), produto de natureza diversa e mais onerosa.

3.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões sustentando a regularidade da contratação e alegando que a recorrente teve pleno conhecimento dos termos contratuais.

MÉRITO

4.

Cinge-se a controvérsia em apurar se, reconhecida a nulidade do contrato, há dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço e dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora.

5.

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, a fim de nortear e fundamentar o presente Voto:

[...]
Por sua vez,
o banco réu não logrou comprovar de forma inequívoca a contratação consciente e válida da modalidade de cartão de crédito consignado, tampouco apresentou instrumento contratual subscrito pela autora ou qualquer prova inequívoca de consentimento da parte autora quanto à forma e condições da operação
. [...]

[...]
A autora é idosa, aposentada, hipossuficiente e, como tal, merecedora de especial proteção, sendo presumida sua vulnerabilidade diante do fornecedor. A ausência de transparência sobre os termos da contratação, somada à cobrança de encargos em dívida que não foi devidamente esclarecida, configura prática abusiva e desequilibrada, em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima
.

Restando comprovados os descontos indevidos, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo dos descontos efetuados no curso do processo, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais,
entendo que a simples contratação indevida de RMC/RCC/Empréstimo, sem outras consequências mais gravosas, não configura por si só violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar reparação extrapatrimonial
.

[...] grifei

6.

Pois bem. Respeitado o posicionamento do(a) ilustre Magistrado(a) prolator(a) da sentença atacada, o recurso do recorrente comporta
provimento.

7.

O recorrido não logrou demonstrar
que o consumidor teve acesso a todas as informações sobre o negócio jurídico ou que manifestou sua concordância com a contratação do cartão de crédito consignado,
tornando ilegítimos os descontos mensais efetivados em seu benefício previdenciário.

8.

Nesse sentido, os descontos mensais indevidos, ainda que em valores aparentemente módicos, representam redução da capacidade de subsistência do recorrido, comprometendo recursos destinados às suas necessidades básicas.

9.

Merece destaque especial o fato de o recorrido ser pessoa idosa, circunstância que demanda cautela especial nas contratações e reforça a necessidade de prova inequívoca da manifestação de vontade. A falha no dever de informação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa vulnerável, configura dano moral.

10.

No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

11.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para, reformando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PRODECEDENTES

os pedidos formulados na inicial a fim de:

I) Condenar
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil);

12.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)